Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA. DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito estabelece prazo para o novoproprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registo de Veículo. Somente expirado tal prazo, sem as providências necessárias, o antigo proprietário deverá encaminhar cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, consoante art. 134 do mesmo diploma legal.
2. No caso em análise, o autor comprou o veículo em 30/09/2020 (ID Num. 25748267) e tão somente em 11/12/2020 o DUT foi disponibilizado para a transferência (ID Num. 25748586). Inobstante a demora na entrega do documento do carro, o autor não provou os alegados danos materiais, quer seja com relação ao frete ou ainda como motorista de aplicativo.
3. Na inicial, sustenta prejuízo de R$ 17.840,00, sem informar como chegou a tal valor e sem qualquer documento que corrobore a referida alegação.Consta detalhamento para serviço de transporte por aplicativo (Uber), masapenas dos dias 13 e 14/12/2020 (ID Num. 25748566 – Págs. 4/5), data posterior à disponibilização do documento, no entanto, não há pedido de lucros cessantes, em que pese ter sido intimado para se manifestar sobre (ID Num. 25748568). Logo, não restou provada a existência de danos materiais.
4. Acerca dos danos morais, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.